Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Intimação eletrônica. Prazo recursal. Ciência da publicação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou a nulidade da publicação do acórdão por suposta falta de intimação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a intimação eletrônica da agravante e se o prazo recursal foi corretamente iniciado.
III. Razões de decidir
3. O sistema informatizado do Tribunal de Justiça registrou a ciência da publicação do acórdão pela agravante.
4. A decisão recorrida confirmou que a agravante iniciou o prazo recursal na data mencionada, conforme os registros do sistema PJe.
5. Não há razão para nulidade da publicação do acórdão, uma vez que a intimação eletrônica foi devidamente realizada.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.